Tribunal: TJMT
Processo: 1001980-11.2025.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001980-11.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Por Terceiro Prejudicado, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FABIANO JOAQUIM QUINEBRE - CPF: 872.939.861-49 (ADVOGADO), MILTON DARVANI KLASENER - CPF: 274.878.731-53 (EMBARGADO), LEILA REJANE KLASENER - CPF: 458.534.361-04 (EMBARGADO), LUCIANO ALDACYR PEROZZO - CPF: 033.810.279-56 (EMBARGANTE), HILARIO SCHNEIDER - CPF: 458.444.100-68 (TERCEIRO INTERESSADO), SIMONI ROSMERI KLASENER SCHNEIDER - CPF: 459.991.551-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTEVAO PINHEIRO JOTA - CPF: 882.664.271-00 (ADVOGADO), JEANCARLO RIBEIRO - CPF: 843.743.819-53 (ADVOGADO), ALEXANDRE LIMA ROSSONI - CPF: 022.144.811-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM EMBARGOS DE TERCEIRO. SUSPENSÃO DE ATOS EXPROPRIATÓRIOS. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos a acórdão que deu provimento a Agravo de Instrumento interposto em Embargos de Terceiro, suspendendo medidas constritivas e atos expropriatórios incidentes sobre área rural registrada sob a matrícula n.º 7.425 do RGI de Alto Araguaia – MT. O embargante sustenta ausência de fundamentação no acórdão e omissão na análise de seus argumentos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido incorreu em omissão ou falta de fundamentação quanto aos argumentos apresentados pelo
embargante, de modo a justificar a oposição dos Embargos de Declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento do Agravo de Instrumento apreciou expressamente os fundamentos relevantes ao deferimento da suspensão dos atos expropriatórios, destacando a existência de prova razoável de domínio sobre o imóvel e os riscos de dano irreversível aos agravantes.

A jurisprudência consolidada e a aplicação do art. 678 do CPC foram expressamente mencionadas no acórdão, demonstrando que houve enfrentamento das matérias suscitadas, não se verificando qualquer omissão ou ausência de fundamentação.

Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão da causa ou à simples insatisfação da parte com o resultado do julgamento, sendo admissíveis apenas nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, o que não se verifica no caso.

A decisão impugnada apresentou fundamentação cla
ra, adequada e suficiente, evidenciando a ausência de vício sanável por meio de Embargos de Declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A ausência de omissão ou vício de fundamentação no acórdão impede a utilização dos Embargos de Declaração como meio de rediscussão da causa.

A mera discordância da parte com o resultado do julgamento não justifica a oposição de Embargos de Declaração.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015,
arts
. 1.022 e 678.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AI n.º 1018498-13.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 02.10.2024, DJE 08.10.2024.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos a acórdão que
deu provimento à Agravo de Instrumento em
Embargos de Terceiro,
para
suspender as medidas constritivas e, por conseguinte, os atos expropriatórios da área rural matrícula n.º 7.425, do RGI de Alto Araguaia – MT.

O embargante alega que o aresto não teve fundamentação e não analisou os seus argumentos.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O embargante alega que o aresto não teve fundamentação e não analisou os seus argumentos.

No entanto, d
a simples leitura das razões expostas fica clara a intenção de modificar o julgado, o que se desvia do âmbito dos declaratórios, admissíveis apenas quando preenchido ao menos um dos requisitos do art. 1.022 do CPC.

Todos os argumentos foram apreciados e, delimitada a questão principal, ela foi detidamente analisada e proferida a decisão, que concluiu de forma diversa da tese defendida pelo embargante. No entanto, a mera insatisfação com a aplicação do direito não justifica ingressar com Embargos.

A respeito do tema apontado, no acórdão consignou-se:

Dentre os bens a serem partilhados está incluída justamente a área em questão. Portanto, embora, a dívida seja de 2020, a sociedade perdurou de 2001 a 2017, antes da constituição do débito buscado pelo agravado.

A expropriação do bem objeto do feito neste momento traz evidentes prejuízos aos agravantes e é medida irreversível.

Desse modo, tendo os agravantes comprovado, aos menos de modo sumário o domínio sobre o bem, impõe-se a aplicação do disposto no art. 678 do CPC, a fim de suspender as medidas constritivas sobre o bem litigioso até julgamento final dos Embargos de Terceiro.

Nesse sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM MANUTENÇÃO DE POSSE – DOMÍNIO E POSSE DO EMBARGANTE – PROVA RAZOÁVEL - SUSPENSÃO DOS ATOS EXPROPRIATÓRIOS – RECURSO NÃO PROVIDO.

Em Embargos de Terceiro, havendo prova razoável do domínio ou da posse, deve ser deferido o pedido liminar de suspensão das medidas constritivas sobre o imóvel.”
(N.U 1018498-13.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/10/2024,
Publicado
no DJE 08/10/2024).

Posto isso,
rejei
to
os Embargos de Declaração
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2025